Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DO FORO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL LOCAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. ESTADO DO MATO GROSSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL AFIRMADA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. PRESERVAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA DISTRITAL. EQUÍVOCO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPASSO COM O DECIDIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determinam a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Aviada originalmente a ação junto à Justiça Federal, com o advento de provimento terminativo que, no ambiente recursal, fora cassado, com o reconhecimento da competência da Justiça Comum e do foro do local de residência do autor da pretensão de liquidação provisória de sentença para processar e julgá-la, aperfeiçoada a coisa julgada recobrindo a questão, o envio dos autos a Juízo Cível desta Capital Federal em descompasso com o decidido encerra desconsideração para com a coisa julgada, determinando que, de forma a ser restabelecida a higidez processual, seja determinada a remessa do processo ao Juízo Cível reputado competente, porquanto inviável se debater novamente questão já definitivamente resolvida.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.